Tribunal: TJES
Processo: 5001040-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Nulidade; Nulidade - Ausência de Citação do Executado
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001040-30.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARNEIRO DA SILVA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CONFIGURADO – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
É válida a citação por edital, pois foram preenchidos os requisitos dos arts. 256 e 257, ambos do CPC, haja vista que foram realizadas tentativas de citação pessoal por meio de oficial de justiça no endereço indicado pelo recorrente à Junta Comercial e no logradouro obtido pelo sistema Infojud.

2.
A desconsideração da personalidade jurídica da empresa foi regular, visto que não foi calcada exclusivamente na dissolução irregular da executada, mas sim no fato de exercer normalmente suas atividades empresariais sem indicar bens à penhora e por não integralizar o capital social.

3.
A decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica foi proferida durante a vigência do CPC de 1973, portanto, inexistia obrigação de citação prévia dos sócios para a instauração do incidente.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARNEIRO DA SILVA
em face de r. decisão (fl. 12 do evento 4208197), proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na execução fiscal registrada sob o nº 0015065-43.2010.8.08.0048, movida pelo
BANCO
BRADESCO
S/A
em desfavor do ora agravante, de
CARLOS LAMARK GONÇALVES
e de
ADVENTURE VEÍCULOS LTDA
, deferiu a citação dos sócios pela via editalícia.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de execução de título extrajudicial (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017, inciso I, do CPC, quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, considero que foi válida a citação por edital (fls. 26/28), pois foram preenchidos os requisitos dos arts. 256 e 257, ambos do CPC, haja vista que foram realizadas tentativas (fl. 23 e fl. 54 do evento 4208196) de citação pessoal por meio de oficial de justiça no endereço indicado pelo recorrente à Junta Comercial (fl. 15 do evento 4208196) e no logradouro obtido pelo sistema Infojud (fl. 45 do evento 4208196). Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE ATIVOS NO SISTEMA BACENJUD. VEÍCULOS ENCONTRADOS NO RENAJUD. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. EFETIVIDADE E CELERIDADE. PENHORA POR TERMO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
5 - A instituição financeira diligenciou a localização dos devedores, que não foram encontrados no endereço informado no contrato, bem como em outros, dentre eles um obtido pelo próprio Juízo via Sistema INFOJUD, estando demonstrados os requisitos para a acolhida da pretensão recursal de citação editalícia.
6 - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0007900-38.2019.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 03/09/2019; DJES 13/09/2019)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU. OBSERVÂNCIA NA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A citação ficta, notadamente a realizada por meio de edital, é medida excepcional, somente sendo admitida nas hipóteses elencadas no art. 231 do Código de Processo Civil. Assim, a excepcionalidade da via editalícia exige que a sua adoção somente se dê na hipótese de restar inviabilizada a citação pessoal da parte após o esgotamento das diligências possíveis à localização dela. 2
. In casu, o apelado realizou as diligências possíveis na tentativa de que o apelante fosse citado pessoalmente, afirmando que várias foram as tentativas de localizar o seu endereço, entretanto, sem alcançar sucesso. Inclusive, expedido Ofício ao Detran/MG com objetivo de encontrar veículos de propriedade do apelante, o resultado informado possui o mesmo endereço informado na peça inicial do apelado (fl. 216). Outrossim, verifica-se que os demais requisitos atinentes à publicação do edital de citação foram devidamente cumpridos, porquanto consoante se depreende dos autos, ocorreram duas tentativas de citação, uma pela via postal e a segunda por meio de Oficial de Justiça, sendo que ambas restaram frustradas.
3. Malgrado a sua excepcionalidade, a citação editalícia se operou de forma regular no caso concreto, não havendo que se falar em nulidade, visto que restou inviabilizada a citação pessoal do apelante. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL 0006421-57.2012.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 31/05/2016; DJES 22/06/2016)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DANOS MORAIS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO UNILATERAL DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM AFASTADA. APROVEITAMENTO, APENAS, COMO MERO ELEMENTO DE CONVICÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS 1 - Preliminar de ausência de dialeticidade - falta de regularidade formal - resta claro que a apelante impugnou diretamente o capítulo da sentença. O fato da apelante ter apontado inexistir provas de nova avença entre a apelada e a locatária do imóvel trata de mérito recursal (comprovação da rescisão), e não ao preenchimento de pressuposto de admissibilidade. 2 - Não há imposição legal que obrigue a realização de buscas em sistemas integrados como o INFOJUD e o RENAJUD, a fim de se configurar o esgotamento dos meios de localização, assim como afirma a apelante.
3 - Comprovada três tentativas infrutíferas de localizar a Ré - e em endereços informados pela Autora - não há óbice na realização da citação editalícia. Pensar em sentido diverso, seria desconsiderar a citação por edital e obrigar que o Autor tente infintas e infrutíferas vezes localizar o réu, o que é contrário as normas fundamentais do processo, em especial o art. 4º do CPC/2015.
4 - A presunção de veracidade dos documentos públicos deve ser considerada com base nas condições em que foi constituído o seu teor. Sendo lavrado com base apenas em declarações unilaterais do interessado, torna-se imprescindível analisá-lo com base em outros elementos probatórios encontrados nos autos. Apelante não produziu outras provas, não restando comprovado os danos morais alegados. 5 - É fato incontroverso a intermediação do negócio jurídico pela Apelada, tendo em vista o contrato de aluguel juntado os autos, onde consta a assinatura da Apelante (Ré) e o timbre da corretora. A Ré não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, NCPC). 6 - Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; APL 0015557-48.2012.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 24/01/2017; DJES 03/02/2017)

Ademais, constata-se que a desconsideração (fls. 08/09 do evento 4208196) da personalidade jurídica da empresa Adventure Veículos Ltda. foi regular, visto que não foi calcada exclusivamente na dissolução irregular da executada, mas sim no fato de exercer normalmente suas atividades empresariais sem indicar bens à penhora e por não integralizar o capital social, o que clarificou a existência dos pressupostos do artigo 50 do CC. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico; sua finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária, que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito ou fraude contra terceiros, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios ou associados). 2. Via de regra, fato de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da sociedade executada não configura, apenas por isto, desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens dos sócios para a satisfação de obrigações contraídas pela pessoa jurídica. 2.1. Contudo, no caso específico dos autos, verifica-se que a não localização de bens passíveis de penhora para honrar os compromissos assumidos pela sociedade somada ao encerramento irregular de suas atividades demonstra o abuso de sua personalidade jurídica, o que autoriza sua despersonalização. 2.2. Isto porque consta no Estatuto Social da Sociedade Empresária, ora executada, ter havido integralização de um capital social de R$ 600.000,00, sendo R$ 205.000,00 em moeda corrente e R$ 395.000,00 em veículos 2.3. Não obstante o valor significativo do capital integralizado, não foram localizados bens em nome da pessoa jurídica ou ativos em conta bancária de sua titularidade para satisfazer uma obrigação de apenas R$ 14.486,60 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais, sessenta centavos).
2.4 A contribuição de cada sócio para a formação do capital social tem por objetivo prover a sociedade de meios e instrumentos para o exercício da atividade mercantil respectiva, propiciando-lhe condições patrimoniais para assumir obrigações perante terceiros. E quando os sócios declaram a integralização do capital social da sociedade e o valor desaparece sem que tenha havido encerramento regular de suas atividades ou declarada uma situação de insolvência, tal circunstância é um forte indicativo de ter havido abuso da personalidade. 4. Assim, a não localização de bens passíveis de penhora para honrar os compromissos assumidos pela sociedade, somada ao encerramento irregular de suas atividades, e o fato de continuar com a anotação ativa na Receita Federal e no endereço no qual não é mais encontrada demonstra o necessário quanto à pretendida desconsideração da personalidade jurídica.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDF; AGI 07096.95-96.2022.8.07.0000; Ac. 163.0675; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 19/10/2022; Publ. PJe 03/11/2022)

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE BENS DE SEUS SÓCIOS.
Diante de veementes indícios de encerramento irregular da sociedade executada, e da não demonstração de integralização do capital social, apesar de determinação judicial nesse sentido, a par disso não existindo bens passíveis de constrição judicial, tudo a indicar abuso da personalidade jurídica por confusão patrimonial, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica.
Recurso provido. (TJSP; AI 2211111-70.2017.8.26.0000; Ac. 11685507; São Paulo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Itamar Gaino; Julg. 06/08/2018; DJESP 13/08/2018; Pág. 3621)

Acrescente-se, ainda, que a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica foi proferida durante a vigência do CPC de 1973, portanto, inexistia obrigação de citação prévia dos sócios para a instauração do incidente. Nessa toada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO. CITAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "Inexiste direito subjetivo à aplicação da jurisprudência vigente à época da interposição do recurso, estando o julgador vinculado apenas aos precedentes existentes no momento da efetiva prestação jurisdicional" (Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.898.785/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 10.6.2021).
2. Na vigência do revogado Código de Processo Civil, não era necessária a citação dos sócios para a desconsideração da personalidade jurídica, exercendo eles o contraditório e a ampla defesa de forma diferida. Precedentes.
3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência desta Corte (Súmula 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.089.327/RR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO REVOGADO. ISENÇÃO DE PREPARO APENAS DESTE RECURSO. Decisão agravada que revogou a gratuidade da justiça. Elementos dos autos que, de fato, afastam a hipossuficiência. Todavia, considerando que a revogação da gratuidade é apenas um dos pontos abordados no recurso e, levando em consideração os bloqueios de ativos financeiros, defere-se o benefício exclusivamente com relação a este recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BLOQUEIO DE ATIVOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DO SÓCIO.
Desconsideração da personalidade jurídica deferida sem a citação do sócio. Alegação de nulidade. Descabimento. Desconsideração autorizada em 2010, ou seja, sob a égide do CPC /73. Entendimento do STJ no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica, antes do CPC/2015, podia ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, postergando-se o exercício do contraditório e da ampla.
Alegação de prescrição intercorrente. Descabimento. Feito que permaneceu arquivado entre 2012 e 2017. Prazo da prescrição intercorrente que se inicia na data da entrada em vigor do CPC de 2015, qual seja 16/03/2016, consoante art. 1.056. Participação minoritária do agravante na sociedade que não tem o condão de eximi-lo da responsabilidade pela totalidade da dívida assumida pela empresa. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2227693-09.2021.8.26.0000; Ac. 16644214; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto; Julg. 11/04/2023; DJESP 18/04/2023; Pág. 2002)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Decisão proferida anteriormente à nova codificação processual. Inaplicabilidade dos arts. 133 e seguintes do CPC/15. Indispensabilidade da citação dos sócios da pessoa juridica para manifestar-se sobre o pedido de suspensão da personalidade da empresa societária. Não acolhida. Contraditório diferido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Prescrição intercorrente. Ação de rescisão contratual. Prazo decenal. Art. 177 do Código Civil de 1916 c/c c/c art. 2.028 do Código Civil de 2002. Não verificada a ocorrência de prescrição intercorrente. Relação de consumo verificada. Serviço de publicidade que não ingressa na cadeia produtiva do recorrido. Desconsideração da personalidade juridica devidamente fundamentada. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Responsabilidade de ex-sócio. Inaplicabilidade do prazo decadencial estabelecido pelo art. 1.003 do Código Civil. Decisão proferida por juiz suspeito. Não configurada. Recurso conhecido e não provido. (TJAL; AI 0801843-67.2022.8.02.0000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly; DJAL 26/07/2022; Pág. 146)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. DECISÃO QUE DESCONSIDEROU A PERSONALIDADE JURÍDICA. PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO PROVIDO
. No caso em comento, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida se deu sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Tal diploma revogado não previa regramento próprio a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, motivo pelo qual esta poderia ocorrer nos próprios autos do processo, independentemente de instauração de incidente e de citação dos sócios.
Certo é que tais medidas não implicariam em cerceamento de contraditório e de ampla defesa, como alegado pelos agravantes, pois os sócios podem se valer de outros meios processuais para o exercício de tais prerrogativas. Não há que se falar em nulidade da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida e, consequentemente, tal matéria não se encaixa na exceção prevista no parágrafo único do art. 278 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, de fato, encontra-se preclusa. Assim, manter a decisão agravada é medida que se impõe. (TJMG; AI 1.0528.07.002868-3/006; Rel. Des. Carlos Roberto de Faria; Julg. 01/03/2018; DJEMG 12/03/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator